Tribunal: TJMT
Processo: 1009295-83.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009295-83.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAUDELINO DE SOUZA PIRES - CPF: 018.756.021-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.316.031-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DOLO, PENAS ELEVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO E SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO AFERIDA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUZIDAS AS PENAS, AFASTADA/REDUZIDA REPARAÇÃO CIVIL, COM ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE POLICIAL – CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – RETORNO À RESIDÊNCIA APÓS CIÊNCIA DAS MEDIDAS – DOLO CONFIGURADO – EMBRIAGUEZ NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS PRESERVADA – AMEAÇA - CRIME DE NATUREZA FORMAL – TEMOR DEMONSTRADO PELA VÍTIMA – EVIDENCIADO – AMEAÇA PROFERIDA EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO NÃO EXCLUI A TIPICIDADE DA CONDUTA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PENAS READEQUADAS – REPARAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - PROPORCIONALIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O
“dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004)

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015)

O uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO).

“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.”
(TJMT, AP no 0001237-15.2018.8.11.0048).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

Se a vítima havia pugnado por proteção ao requerer medidas protetivas e externar sua vontade de representar criminalmente o apelante, o que não se mostrou suficiente, visto que ele retornou à residência e prometeu que lhe causaria mal injusto e grave, razão pela qual procurou novamente as autoridades policiais por temer pela sua integridade física, a demonstrar sensação de insegurança (TJMT, AP N.U 0005587-98.2017.8.11.0042).

“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(TJMT, AP no 66195/2018)

“A ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima.”
(TJMT, AP N.U 0002205-33.2018.8.11.0052)

A prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas demonstra
“especial reprovabilidade e [...] não se afigura inerente ao próprio tipo penal”
, a permitir a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC no 530.633/ES).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ).

“O aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, [...] devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS; REsp no 1675874/MS; REsp no 1643051/MS).

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(TJMT, AP no 1003898-22.2022.8.11.0011)

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a hipossuficiência do infrator (TJMT, AP N.U 0023005-20.2015.8.11.0042; AP N.U 0002427-61.2017.8.11.0108; AP N.U 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar as penas do descumprimento de medidas protetivas e ameaça a 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção em regime aberto, mantida a reparação de danos morais no valor de 1 (um) salário mínimo, corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
No 1009295-83.2022.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): LAUDELINO DE SOUZA PIRES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LAUDELINO DE SOUZA PIRES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos
autos de ação penal (PJe N.U 1009295-83.2022.8.11.0004), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas e ameaça, em concurso material, a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 147,
caput
, do CP - (ID 218014442).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) não teria agido com o dolo de “amedrontar a vítima” ou descumprir as medidas protetivas; 3) as penas teriam sido elevadas mediante fundamentação inidônea; 4) não teria sido demonstrado o prejuízo sofrido pela vítima, tampouco aferida sua situação econômica.

Pede o provimento para que seja absolvido do descumprimento de medidas protetivas e da ameaça. Subsidiariamente, reduzidas as penas, afastada ou reduzida a indenização por danos morais, com isenção de custas processuais (ID 218014454).

Prequestiona os
“artigos 155, 156, 158 e 386, III e VII, todos do Código de Processo Penal; artigos 59; 61, II, f; e 147, do Código Penal, artigos 5o, III e 7o, I e II, 24-A da lei no 11.340/2006 e artigo 93, IX, da CF”
(ID 218014454).

A i. 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 218014457).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pedido de absolvição por alegada insuficiência de provas. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. Nos casos de crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima prevalece sobre a negativa do réu, quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas dos autos. 2) Pretendida a absolvição do réu em relação ao crime de ameaça por alegada ausência de dolo. Improcedência. Embriaguez voluntária que não afasta a imputabilidade. Ameaças que atemorizaram a vítima. 3) Almejada a readequação da pena-base. Impossibilidade. Pena-base exasperada acima do mínimo legal sob fundamentação adequada. 3) Pedido de extirpação ou diminuição do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Impossibilidade. Valor arbitrado que se mostra adequado. 4) Pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais. Competência do juízo da execução penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 220101165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 24 de outubro de 2022, por volta de 16h00min, no interior da residência situada na Rua 26, no 232, no Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado Laudelino de Souza Pires, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Maria da Conceição Pereira da Silva, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência LAUDELINO DE SOUZA PIRES, pela prática dos delitos descritos no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006, e art. 147, caput, na forma do art. 69, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, ‘f’ (em relação ao crime de ameaça), todos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, [...] fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal [...].”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 218014387)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Em análise acurada as provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do acusado conforme imputação realizada na exordial acusatória. [...]

Em tal cenário, percebo que não prospera a tese defensiva. [...]

No mesmo norte, constato a existência de ordem judicial de concessão de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e em desfavor do réu (p. 15/16) datada de 24/10/2022, ainda vigentes quando do descumprimento pelo réu, que já havia sido cientificado da ordem judicial em 24/10/2022 (p. 146).

Em tal cenário, após tais apontamentos, rejeito as teses genéricas apresentadas pela Defesa, que pretendem conduzir à absolvição do réu quanto aos delitos contidos na denúncia, aduzindo não haver prova suficiente para condenação, bem como evocando a atipicidade do descumprimento da ordem judicial de MPU.

De tais ponderações, há de se reconhecer a materialidade e autoria em relação aos crimes tipificados nos arts. 24-A da Lei 11.340/06 e 147 do CP, concluindo-se que a condenação do réu é medida que se impõe. [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu LAUDELINO DE SOUZA PIRES, dando-o como incurso nas penas do artigo 24-A da Lei 11.340/06 e artigo 147 do Código Penal. [...]

As circunstâncias judiciais não são normais ao tipo, sendo a culpabilidade do réu EXACERBADA, visto que da dinâmica apurada e da prova oral colhida, extrai-se a informação de que o réu assim teria agido contra a vítima, perpetrando ambos os delitos em razão de não aceitação da separação conjugal, avocando-a como sua propriedade e bradando que ela não poderia iniciar novo relacionamento com outra pessoa. As circunstâncias também são CENSURÁVEIS, pois o réu cometeu os crimes sob a influência de bebida alcóolica, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Fixo a pena base do condenado em 2 meses e 7 dias para a ameaça e 10 meses para o descumprimento de medidas protetivas.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante de crimes cometidos CONTRA A MULHER (art. 61, II, ‘f’, do CP), com relação ao crime de ameaça. Presente também a agravante da REINCIDÊNCIA - PEP n. 2000504-11.2022.811.0004, com 1 condenação transitada por envolvimento no delito de ameaça contra a mesma vítima. O PEP foi extinto em 23/2/2024.

Valoro cada circunstância supra, na proporção de 1/6 do intervalo de pena mínima e máxima cominada ao delito.

Fixo a pena intermediária em 3 meses e 25 para o delito de ameaça e 11 meses e 15 dias para o descumprimento de medidas protetivas.

Inexistem causas de aumento e diminuição.

Assim, observado o concurso material, SOMO as reprimendas impostas ao réu, de modo que TORNO DEFINITIVA a pena de 1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção. [...]

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no ABERTO.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

Condeno o réu ao pagamento da quantia de 1 (um) salário mínimo à vítima a título de indenização pelos danos morais. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 218014442)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Maria da Conceição Pereira da Silva, vítima (ID 218014355),

Willian Vagner de Oliveira, policial militar (ID 218014350), e Klyesman Moreira Resende, policial militar (ID 218014353). O apelante permaneceu em silêncio (ID 218014360).

Na fase judicial, colheram-se as declarações de Maria da Conceição Pereira da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 218014435), e Klyesman Moreira Resende, policial militar (Relatório de Mídias - ID 218014435). Foi decretada a revelia do apelante (ID 218014430).

Dito isso, vejamos.

Do descumprimento das medidas protetivas:

As declarações de Maria da Conceição Pereira da Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que no dia 24.10.2022, por volta das 16h, seu ex-companheiro [LAUDELINO DE SOUZA PIRES] foi na sua residência, localizada à rua 26, no 232, bairro Santo Antônio, Barra do Garças/MT, descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas de
“1) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 2) proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros”
(ID 218014355; Relatório de Mídias - ID 218014435; PJe 1009144-20.2022.8.11.0004).

Essa narrativa está corroborada pelos depoimentos do policial militar Klyesman Moreira Resende, na Delegacia de Polícia e em Juízo, o qual confirmou ter encontrado o apelante próximo à casa de Maria da Conceição Pereira da Silva, ou seja, em distância inferior a 300 (trezentos) metros (ID 218014353; Relatório de Mídias - ID 218014435).

Pela certidão lavrada pelo oficial de Justiça [Sergio Marques Rocha Lima], consta que o apelante tinha o conhecimento das medidas proibitivas fixadas em favor da vítima e, ainda assim, as violou ao retornar à residência apenas 20 (vinte) minutos após ser intimado (PJe 1009144-20.2022.8.11.0004 - ID 102248573).

Frise-se que o
“dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - Terceira Câmara Criminal - 11.11.2021).

Destaca-se, ainda, julgado deste e. Tribunal:

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.2.2023)

Por sua vez, o uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado – 16.11.2021).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.”
(TJMT, AP no 0001237-15.2018.8.11.0048 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020).

Portanto, impõe-se preservar a condenação do apelante pelo descumprimento de medidas protetivas.

Da ameaça:

Extrai-se que a vítima Maria da Conceição Pereira da Silva, nas fases policial e judicial, descreveu ter sido ameaçada pelo apelante, o qual afirmou que
“se ela não ficasse com ele não ficaria com ninguém, porque o sangue vai derramar”
e
“você vai ver o que vou fazer contigo”
, no dia 24.10.2022, por volta das 16h, na sua residência, localizada à rua 26, no 232, bairro Santo Antônio, Barra do Garças/MT (ID 218014355; Relatório de Mídias - ID 218014435).

Os depoimentos da vítima foram confirmados pelas declarações do policial militar Klyesman Moreira Resende, no sentido de que a vítima estava bastante agoniada e com medo de LAUDELINO DE SOUZA PIRES, em razão das ameaças proferidas por ele (ID 218014353; Relatório de Mídias - ID 218014435).

Saliente-se que a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No caso, a vítima havia pugnado por proteção ao requerer medidas protetivas (PJe N.U 1009144-20.2022.8.11.0004) e externar sua vontade de representar criminalmente o apelante, o que não se mostrou suficiente, visto que ele retornou à residência e prometeu que lhe causaria mal injusto e grave, razão pela qual procurou novamente as autoridades policiais por temer pela sua integridade física, a demonstrar sensação de insegurança (TJMT, AP N.U 0005587-98.2017.8.11.0042 - Segunda Câmara Criminal - 24.7.2019).

Nesse sentido, anotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(AP no 66195/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 14.9.2018)

“A
ameaça
proferida em momento de
discussão
não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima.”
(TJMT, AP N.U 0002205-33.2018.8.11.0052 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 21.7.2023)

Dessa forma, a pretensão absolutória por ameaça mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 10 (dez) meses de detenção, valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A motivação utilizada para depreciar a culpabilidade [
“em razão de não aceitação da separação conjugal, avocando-a como sua propriedade e bradando que ela não poderia iniciar novo relacionamento com outra pessoa”
] revela-se idônea e autoriza a exasperação da pena (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019).

A prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas demonstra
“especial reprovabilidade e [...] não se afigura inerente ao próprio tipo penal”
, a permitir a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC no 530.633/ES - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 12.11.2020).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Conservada a negativação da culpabilidade e das circunstâncias e aplicada a fração 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – na data do fato [24.10.2022], apelante possuía condenação definitiva por ameaça, transitada em julgado no dia 5.7.2022 (SEEU 2000504-11.2022.8.11.0004; ação penal N.U 0009747-86.2017.8.11.0004) – e aumentou a pena em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Ocorre que o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“o aumento para cada
agravante
ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, [...] devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2023), o que não foi observado pelo Juízo singular.

Logo, readéqua-se a pena intermediária para 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase, torna-se definitiva a pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Da ameaça (CP, art. 147):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, sopesada a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Reporta-se à fundamentação lançada na primeira fase do descumprimento de medidas protetivas para manter a depreciação dessas circunstâncias e adotar o patamar de aumento de 1/6 (um sexto) para cada uma delas também em relação à ameaça.

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base da ameaça para 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) e elevada a pena em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Com efeito, afigura-se proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (STJ, HC no 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC no 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Assim sendo, readéqua-se a pena provisória para 1 (mês) e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena final da ameaça deve ser fixada em 1 (mês) e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Diante do concurso material entre os crimes (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia] de indenização pelo dano causado à vítima (ID 218014387).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

O valor fixado [um salário mínimo] mostra-se razoável/proporcional com a extensão dos danos causados à vítima - idosa de 69 (sessenta e nove anos) à época - que foi ameaçada gravemente pelo apelante.

O apelante declarou não possuir filhos e trabalhar como pedreiro, no ano de 2022, de modo que não se visualiza prejuízo ao sustento próprio diante da possibilidade de parcelamento do valor.

Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição social/econômica das partes envolvidas, mostra-se
“inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”
(TJMG, AP NU 1.0433.17.011647-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 8.11.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(AP no 1003898-22.2022.8.11.0011 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 1o.11.2023)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Enfim, a condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a hipossuficiência do infrator (TJMT, AP N.U 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; AP N.U 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020; AP N.U 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do descumprimento de medidas protetivas e ameaça a 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção em regime aberto, mantida a reparação de danos morais no valor de 1 (um) salário mínimo, corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024